Tribunal: TJDFT
Processo: 0701284-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Recurso em Sentido Estrito Processo : 0701284-21.2023.8.07.0003 Recorrente : WESLEY RANGEL CAJADO Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator : Desembargador JANSEN FIALHO DESPACHO Defiro o pedido constante da petição de ID 61132525, com base no art. 183, §1o e art.186, ambos do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente por força do art. 3o do Código de Processo Penal. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator